Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-08.2003.8.05.0117
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000001-08.2003.8.05.0117 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE ITAGIBÁ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE AIQUARA e outros Advogado(s): IVAN RICARDO DE ANDRADE E SILVA, IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de parcelas de pensão por morte e 13º salários vencidos entre 1998 e 2000. O direito ao benefício previdenciário foi reconhecido em Mandado de Segurança anterior (nº 2.254/01), com decisão confirmada por este Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar: a) a existência de prescrição quinquenal; b) a possibilidade de o Município rediscutir o direito ao benefício já reconhecido em via mandamental; c) a prova do inadimplemento das verbas pleitadas. III. Razões de decidir Inocorrência de prescrição, visto que a ação foi proposta em janeiro de 2003 para a cobrança de verbas vencidas a partir de dezembro de 1998, respeitando o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932. O direito da apelada à complementação da pensão está protegido pela coisa julgada material, decorrente do trânsito em julgado mandado de segurança. É vedada a rediscussão do mérito do writ em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração (REsp 1.669.480/RJ ). A cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos ao ajuizamento do mandado de segurança deve ser realizada pela via ordinária, conforme as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. O inadimplemento restou comprovado por certidão de salários atrasados emitida pela própria municipalidade (ID 96336932). O réu não apresentou prova de fato extintivo do direito (Art. 373, II, CPC). Os índices de correção (IPCA-E) e juros (caderneta de poupança) observam o Tema 905 do STJ , com aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese Remessa necessária conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. O direito reconhecido em mandado de segurança não pode ser discutido em ação de cobrança de parcelas anteriores à impetração, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A via ordinária é o meio adequado para buscar os efeitos financeiros retroativos ao ajuizamento do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.